Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Superlotação. Não demonstrado. Requisitos.
O apenado, condenado no regime semiaberto, e não cumprido o mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena, não se encontra em situação excepcional de extrema gravidade (art. 117 c/c art. 146-B, ambos da LEP, e súmula vinculante 56). E ao apenado que não comprova trabalho externo, conforme pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.001, não se defere prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Agravo não provido.